Tribunal: STF
Processo: RE 82535
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
1. Recurso extraordinário ajuizado para impugnar acórdão proferido em causa de alçada, como prevê o art. 308, IV, do Regimento Interno do STF.  (redação anterior a da Emenda n. 3/75). Caso em que a recorrente alega contrariedade ao art. 153, § 23, da Constituição. Matéria que não foi ventilada pelo acórdão impugnado. Súmula, verbetes 282 e 356. 
2. Fundamento bastante para sustentar o acórdão recorrido e que não foi impugnado pela parte recorrente. 
3. Agravo regimental desprovido.